Tribunal: TCU
Processo: 038.695/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2828/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.695/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Lisiaria de Lima Lobato (XXX.076.884-XX); Antonieta Santos da Silva (XXX.305.845-XX); Ariete Maria Kissula (XXX.637.389-XX); Creuza Tosta Monteiro (XXX.285.907-XX); Edir do Nascimento Cardoso (XXX.024.227-XX); Elzira de Amorim Mouzer (XXX.816.797-XX); Eva Leopoldina de Jesus Eleuterio (XXX.231.947-XX); Maria Helena Pereira Pessoa (XXX.854.026-XX); Maria de Lourdes Silva de Souza (XXX.330.389-XX); Marilene de Oliveira Messias (XXX.089.138-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.